Tribunal: TJMT
Processo: 1014378-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014378-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), NATASHA DA COSTA CAJAZEIRAS - CPF: 011.487.732-74 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (REPRESENTANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL – PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE AS ETAPAS – RAZOABILIDADE – ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA POR NÃO COMPARECIMENTO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se há previsão editalícia expressa, no sentido de que os candidatos habilitados para a etapa seguinte do concurso público serão convocados por meio do Diário Oficial, bem como é de sua exclusiva responsabilidade acompanhar o andamento do certame, não há falar em ilegalidade do ato de exclusão por não comparecimento.

A convocação para fase subsequente de concurso público, por meio do Diário Oficial, não viola o princípio da razoabilidade se não decorrido lapso temporal excessivo desde a divulgação do resultado da etapa anterior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Natasha da Costa Cajazeiras, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 10002974-69.2023.8.11.0045, indeferiu a liminar.

Noticia a Agravante que foi classificada dentro do número de vagas no concurso público regido pelo Edital n. 001/MT/LRV/2022, promovido pelo Município de Lucas do Rio Verde, para o cargo de Professor de Pedagogia. Foi nomeada, no entanto, teve sua nomeação tornada sem efeito e consequentemente negada à posse no cargo, ao argumento de não ter comparecido no prazo legal para tanto.

Argumenta que
“
se encontrava no cadastro reserva, e sua nomeação se deu aproximadamente 26 (vinte) seis dias, (24/02/2023) após a homologação o resultado final do concurso (30/01/2023
)
, sem que tivesse recebido qualquer comunicação pessoal pelo Órgão da Administração Pública, seja por telefone, e-mail ou correspondência postal, apesar de a Agravante ter permanecido no mesmo endereço informado à época da inscrição e de ter mantido endereço atualizado, conforme exigência editalícia
”
.

Destaca que
“
em razão
do número
de vagas limitadas a 80 (oitenta), e o curto período de tempo transcorrido entre a data da publicação do Decreto Homologatório e o dia da Edição e Publicação do Edital de Convocação (edital 17/2023) e da NÃO PUBLICAÇÃO do ATO CONVOCATÓRIO no sítio da Empresa Organizadora do Concurso Público www.selecon.org.br, a Agravante que se encontrava no cadastro reserva (Classificada) sem expectativa de ser chamada prontamente, já que contava com mais de 100 (cem) pessoas na sua frente, NÃO TOMOU CONHECIMENTO DO ATO EXPEDIDO pela autoridade coatora
”
.

Com essas razões, requer a
co
ncessão da liminar requerida
, para que seja determinado ao Agravado que proceda à reabertura do prazo para apresentação de documentos e exames médicos constantes no Edital de Convocação n. 17/2023, ou tome as providências necessárias para possibilitar sua posse no cargo de Professor de Pedagogia, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Lucas do Rio Verde.

Decisão que recebeu o recurso
sem
efeito
ativo
(id.
1
73052747
).

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 178570193).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Dalva Maria d
e
Jesus Almeida
, opinou
pelo

provimento do recurso interpost
o (id.
1
82469665
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Natasha da Costa Cajazeiras, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 10002974-69.2023.8.11.0045, indeferiu a liminar.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

No caso concreto, a impetrante não comprovou a ocorrência de nenhum ato ilegal ou com abuso de poder cometido pela autoridade impetrada, tampouco demonstrou que haja fundado e justo receio de sofrer tal violação por parte da autoridade.

Explica-se.

A impetrante se limitou a defender o direito a nova convocação sob o fundamento da violação aos princípios da publicidade e razoabilidade devido a publicação do ato convocatório apenas no diário oficial, contudo, isto por si só não representa ilegalidade, especialmente quando fora observada a forma prevista no edital (vide itens 15.2, 15.4 e 15.4.3 do edital – Id. 113846821), sem que tenha havido qualquer impugnação aos seus termos.

Para além da vinculação de todos os partícipes aos termos do edital, há que se notar, ainda, que transcorreram poucos dias entre a homologação do certame (30.01.2023 – Id. 113846835) e a efetiva convocação para nomeação e posse da impetrante (24.02.2023 – Id. 113846839) e, nessa hipótese (curto lapso), não há que se falar em qualquer prejuízo ao candidato, afinal, é seu dever acompanhar as publicações correlatas ao concurso que prestou.

[...]

Além disso, em que pese o esforço da impetrante ao trazer jurisprudências correlatas ao tema, há que se distinguir as situações fáticas nelas contidas e a do presente caso, notadamente no tocante ao decurso de lapso temporal entre a homologação do certamente e a efetiva convocação do candidato, sendo justamente este o cerne da questão.

[...]

Em suma, não demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, visto que se considera legal e suficiente à publicação em diário oficial no caso de certamente em que transcorreu curto lapso temporal entre a homologação e a convocação.

1 – Isso posto, este Juízo INDEFERE a liminar pleiteada na exordial.

A autoridade impetrada já prestou informações, de modo que desnecessária nova intimação para o mesmo desiderato.

(...)

Cinge-se a controvérsia a estabelecer se
há direito líquido e certo para promover nova convocação pessoal e, consequentemente, a nomeação da Agravante, referente ao certame do Concurso Público Edital n. 001-2022-15-08-221, Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde/MT.

Sabe-se que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais compete, no tempo e modo devidos, efetuar eventuais impugnações.

No caso dos autos, o próprio Edital do concurso a que se submeteu a Agravante previu a responsabilidade do candidato de acompanhar no Diário Oficial todas as publicações referentes ao certame. É o que prevê o
s subitens 15.4 e 15.4.1
:

15.4 Antes da nomeação do candidato pela classificação por cargo/habilitação profissional haverá uma convocação por meio de Edital a ser publicado no Diário Oficial de Lucas do Rio Verde-MT e disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT.

15.4.1 A convocação pela classificação por cargo/habilitação profissional poderá ocorrer apenas 01 (uma) vez por candidato, por meio de Edital a ser publicado no Diário Oficial de Lucas do Rio Verde-MT.

De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que haverá necessidade de notificação pessoal do candidato, quando decorrido longo lapso temporal entre as fases do certame.

No caso dos autos, todavia,
o resultado final (homologação) do Concurso Público n. 01/202022, foi publicada no dia 30 de janeiro do corrente ano de 2023 e que a convocação da Agravante para tomar posse no cargo de Professor de Pedagogia, no Município de Lucas do Rio Verde se deu em 22 de fevereiro do mesmo ano, ou seja, transcorreu-se lapso temporal de menos de um mês.

A propósito o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CONVOCAÇÃO – EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL CURTO ENTRE TAL CHAMAMENTO E A REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR –PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por candidato aprovado em concurso público que não se apresentou para o curso de formação.

Alega o recorrente que, devido à não-intimação pessoal para o curso de formação, não tomou conhecimento do início do curso.

2. Há entendimento pacífico nesta Corte no sentido de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. Precedentes.

3. Na espécie, a Universidade do Estado de Santa Catarina divulgou em seu site a relação dos candidatos aprovados no concurso em 22.06.2006 (fl. 93) e nomeou e convocou para o curso de formação pela publicação em Diário Oficial em 13.12.2006 (fl. 56).

4. Dessa forma, tendo estabelecido o edital que a publicação dos aprovados na 1ª etapa do concurso e a convocação para a realização da 2ª etapa, curso de formação, dar-se-ia pelo Diário Oficial e tendo decorrido pouquíssimo tempo entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, entendo que deve ser mantido o acórdão recorrido, denegando a segurança do impetrante.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 33.132/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2011,
DJe
09/12/2011).

Os itens 1 a 4 e 15 do capítulo de Disposições Finais do Edital do Concurso orientava que todas as publicações referentes ao certame seriam feitas no Diário da Justiça Eletrônico e nos sites da Escola Judiciária Edésio Fernandes - EJEF e da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa -
Fundep
, franqueando-se ainda ao candidato a obtenção de quaisquer outras informações diretamente na sede da
Fundep
, assim como
prescrevendo-lhe
, por fim, que o acompanhamento das publicações do edital de abertura e das demais comunicações relacionadas ao concurso era de sua exclusiva responsabilidade.

Nessa medida, não se extrai dessa regulação o alegado direito líquido e certo de que a eventualidade de cancelamento de prova ou a alteração da data de sua realização deveriam ser comunicadas pessoalmente a cada um dos candidatos, senão sendo dever deles,
e portanto
da Agravante, a plena atenção a essas cientificações enquanto perdurasse a execução das etapas do concurso.

Quadra salientar, por oportuno, que a excepcionalidade de intimação pessoal
justifica-se
exclusivamente quando houver situação contrária à do caso concreto, isto é, quando entre uma fase e outra do concurso, entre a homologação final e a convocação para a nomeação ou, por exemplo, entre a anulação de uma prova e a convocação para novo exame, houver um lapso de tempo bastante extenso.

(...)

Dessa forma, tem-se que o ato administrativo de anulação de prova prática por ofensa ao dever de sigilo, sua comunicação conforme regra editalícia e a estipulação de nova data para a sua realização não ofenderam os citados regramentos, antes confirmando a jurisprudência deste Tribunal Superior acerca do princípio da vinculação ao edital, daí porque correta a desclassificação da Agravante por não comparecer ao exame, inexistindo, da mesma forma, direito à segunda chamada. Dito isso, nego provimento ao agravo. (
AgRg
no RMS 40.615/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013,
DJe
25/09/2013).

Ainda, n
esta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CANDIDATO QUE PERDEU O PRAZO PARA A POSSE - CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO PELO DIÁRIO OFICIAL - HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. As formas corretas de convocação dos candidatos são aquelas expressas no Edital do concurso.

2. Inexistindo previsão editalícia acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do recorrente, não há como determinar a posse daquele que não observou as normas claramente previstas no Edital do concurso.

3. In
casu
, não houve transcurso de elevado lapso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação do autor.

(N.U 1006385-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022,
Publicado
no DJE 29/07/2022)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS HABILITADOS PARA EXAME DE SAÚDE – CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL – PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE AS ETAPAS – RAZOABILIDADE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO COMPARECIMENTO – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há previsão editalícia expressa, no sentido de que os candidatos habilitados para a etapa seguinte do concurso público serão convocados por meio do Diário Oficial, bem como é de sua exclusiva responsabilidade acompanhar o andamento do certame, não há falar em ilegalidade do ato de exclusão por não comparecimento.

A convocação para fase subsequente de concurso público, por meio do Diário Oficial, não viola o princípio da razoabilidade se não decorrido lapso temporal excessivo desde a divulgação do resultado da etapa anterior.

(N.U 0030598-45.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021,
Publicado
no DJE 28/07/2021)

Forte
nessa
s razões,
NEGO

PROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto
, para manter
incó
lume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023